Tribunal: TJBA
Processo: 8045090-13.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045090-13.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EUMARIO FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, ELIANE SAMPAIO DOS SANTOS

APELADO: RITA APARECIDA EVANGELISTA FRANCISCA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS RENATO SOUZA CARIBE, PEDRO ROBERTO ROMAO, JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame:

O Consorciado propôs ação visando à anulação de contrato de consórcio, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, alegando ter sido induzido a erro por preposta da Administradora que lhe prometeu cota contemplada mediante pagamento de lance. A Sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de insuficiência probatória, após ter indeferido a produção de prova oral requerida pelo Consorciado.

II. Questão em discussão:

1.

Discussão sobre o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova oral, crucial para a elucidação da alegação de vício de consentimento.

2.

Análise da existência de vício de consentimento no contrato de consórcio.

3.

Determinação da responsabilidade solidária dos envolvidos na cadeia de consumo.

IV. Razões de decidir:

O indeferimento da produção de prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas) para averiguar a alegada promessa de cota contemplada, que constitui o cerne da controvérsia sobre vício de consentimento, configura cerceamento de defesa. A prova documental, embora relevante, pode ser insuficiente para demonstrar informações verbais e a indução a erro na fase pré-contratual. A negativa de produção da prova seguida de julgamento de improcedência por falta de comprovação do fato alegado viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, prejudicando o direito fundamental à prova. A questão sobre a existência ou não de promessa de contemplação é eminentemente fática e a prova oral é indispensável para o deslinde do feito. A anulação da sentença é medida que se impõe para permitir a regular instrução processual.

V. Dispositivo e tese:

Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença por cerceamento de defesa.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento da produção de prova oral relevante para a comprovação de vício de consentimento, seguido de julgamento de improcedência por ausência de provas, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença."

Dispositivos relevantes citados
:

·

Código de Processo Civil, Art. 5º, Art. 355, I, Art. 370, parágrafo único, Art. 373, I, Art. 1.010.

·

Constituição Federal, Art. 5º, LV.

·

Código de Defesa do Consumidor, Art. 6º, VIII, Art. 7º, parágrafo único, Art. 14, Art. 25, § 1º, Art. 34.

·

Lei nº 11.795/2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

8045090-13.2019.8.05.0001
), interposto por
EUMÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
em face da Sentença, proferida pelo
Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA
,
nos autos da
Ação Indenizatória com Obrigação de Fazer
, por ele ajuizada contra
RITA APARECIDA EVANGELISTA FRANCISCA
, COMERCIAL J & W DA SILVA RAMOS LTDA
e
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, ora apelados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA